Tribunal: TJMT
Processo: 1014241-26.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014241-26.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), AARON BRAIAM PEREIRA DE MOURA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - REALIZADA - ART. 485, III, §1º DO CPC - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno na Apelação Cível
N. 1014241-26.2018.8.11.0041

AGRAVANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Agravada
: AARON BRAIAM PEREIRA DE MOURA

3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS,
contra decisão monocrática deste relator que, na Apelação Cível n.º (198) Nº 1014241-26.2018.8.11.0041, que manteve a extinção sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, III, §1º do CPC, que move em face de
AARON BRAIAM PEREIRA DE MOURA
porquanto foi intimado para dar andamento ao feito, mas se manteve inerte.

Em síntese, alega a necessidade da intimação pessoal, porquanto foi determinada a intimação por carta, mas antes que houvesse a juntada do AR, o processo foi extinto sem resolução de mérito.

Aduz sobre a economia e celeridade processual. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora impugnada e que seja dado provimento ao recurso de apelação, determinando o prosseguimento do feito.

Sem Contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a extinção sem resolução de mérito.

A matéria impugnada foi examinada e decidida com base na intimação realizada, para o autor dar prosseguimento ao feito em 5 dias, sob pena de extinção (Id. 140762444), entretanto, o mesmo quedou-se inerte e deixou transcorrer o prazo em 22.02.2024 (processo de origem).

Registra-se, ainda, que se trata de
segunda extinção com o mesmo fundamento
, o que afasta a tese de economia processual, máxime pela desídia da parte autora.

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, as razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e manteve, assim, a decisão recorrida.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, portanto,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024